Tribunal: TJSP
Processo: 0504428-52.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1997 a 2002. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal das cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Irrelevância. Títulos propiciadores do exercício de ampla defesa.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1997 a 2002. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal das cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Irrelevância. Títulos propiciadores do exercício de ampla defesa. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo embargante, do conteúdo da cobrança. Exercício da ampla defesa assegurado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504428-52.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados BANCO BRADESCO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO) e HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0504428-52.2005.8.26.0564
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelado: Banco Bradesco Sociedade Anônima
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto 45. 270.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer
natureza.
Exercícios
de
1997
a
2002.
Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa.
Extinção
do
processo.
Inadmissibilidade.
Títulos
executivos que não mencionam o fundamento legal das
cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a
dívida. Irrelevância. Títulos propiciadores do exercício de
ampla defesa. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo
embargante, do conteúdo da cobrança. Exercício da ampla
defesa assegurado. Recurso provido.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Banco Bradesco Sociedade
Anônima com vistas a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza dos
exercícios de 1997 a 2002.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa, extinguiu-se o feito (folhas 84 a 89). Daí por que apela
tempestivamente o município: sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível
a emenda para sanar eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
As certidões de dívida ativa não são nulas
(embora não consignem o fundamento legal do tributo e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre os débitos); elas declinam o valor original dos créditos, a respectiva
natureza (imposto sobre serviços de qualquer natureza) e os encargos legais
(correção monetária, multa e juros de mora) (folhas 3 a 54).
Não
obstante
os
títulos
executivos
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionem o fundamento legal do imposto e o termo inicial dos encargos, obstado
não ficou o exercício da ampla defesa, a uma porque indicado o número dos
lançamentos nos quais apuradas as dívidas, e a duas porque o executado teve
inequívoca ciência do teor das exações, impugnando-as por meio de embargos a
execução e de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com
pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais (folhas 111 “usque” 177). De
nulidade não se cogite, na esteira dos seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS.
ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL
OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a regularidade da certidão
de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao
exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos:
AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp
no 485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram
claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do montante
atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos
cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial improvido.” (recurso especial
893.541/RS, relator Ministro Francisco Falcão);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO
LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. 1. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no
6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na
medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de
correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à
CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de
nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser
interpretada 'cum grano salis'. Isto porque o insignificante defeito formal que não
compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exeqüente
um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do
tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao
processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser
declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover
a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas ('pas des nullités sans grief'), nulificando-se o
processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da
Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de
livros de inscrição da dívida e, 'a fortiori', a menção a esse vetusto requisito na CDA.
Recurso especial provido.” (recurso especial 660.623/RS, relator Ministro Luiz
Fux).
Em suma: não era caso de decretar a nulos títulos
executivos.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo: afasta-se
o reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa e determina-se prossiga a
execução.
Geraldo Xavier
Relator